Tribunal: STF
Processo: RE 1273006
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — CONCURSO — POSSE – ANULAÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL — OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – PRECEDENTE — PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Atentem para o decidido na origem. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim consignou:
    No exercício da autotutela, porém, a administração deve observar o direito adquirido e o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ocorre, todavia, que não existe qualquer direito adquirido a ser assegurado, uma vez que verificada apenas a existência de expectativa de direito, com a qual aquele não se confunde. Além disso, não tendo sido realizada a convocação, resta dispensada a observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que inexistente direito concreto dos candidatos aprovados. Ressalte-se, por oportuno, que a anulação do concurso fraudado ou de qualquer forma tido como irregular é "conduta devida" et pour cause não gerando, a princípio, qualquer direito ao candidato aprovado, como já se disse quando do julgamento do agravo de instrumento n.º 0055310-35.2013.8.19 (fls. 318/324). Acrescente-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, de modo que cabia ao apelante a demonstração de vício capaz de inquinar o decreto de nulidade, o que não o fez. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma a violação dos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como do verbete nº 473, da Súmula do Supremo. Sustenta a ilegalidade do Decreto municipal nº 762/2013. Alega ofensa ao princípio do devido processo legal, ausente a oportunidade de contraditório quando da anulação do concurso para o qual foi aprovado dentro das vagas previstas no edital.
    2. A decisão recorrida está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Tribunal, ao julgar o mérito do recurso extraordinário nº 594.296/MG, com repercussão geral admitida, assentou ser ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização tenha refletido no campo individual de particulares sem a devida instauração de procedimento administrativo no qual se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
    3. Ante os precedentes, provejo parcialmente o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que julgue a demanda na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator